Tribunal: TJMT
Processo: 1012146-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012146-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), SUELI FERREIRA DA SILVA - CPF: 783.715.622-68 (AGRAVANTE), LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA - CPF: 992.395.661-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1012146-10.2022.8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:

Sueli Ferreira da Silva

Agravado:

Leandro Carlos de Lima Souza

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1012146-10.2022.8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:

Sueli Ferreira da Silva

Agravado:

Leandro Carlos de Lima Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sueli Ferreira da Silva, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida em face Leandro Carlos de Lima Souza, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, alegando o preenchimento dos requisitos da tutela, alegando que foi vítima de estelionato, pleiteando a busca e apreensão do veículo, bem como o bloqueio e restrição judicial junto ao órgão de registro de veículo, via
Renajud
, com intuito de impedir a venda do bem.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 132947656).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 133081245).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1012146-10.2022.8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:

Sueli Ferreira da Silva

Agravado:

Leandro Carlos de Lima Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que Sueli Ferreira da Silva move ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em face de Leandro Carlos de Lima Souza, pleiteando a busca e apreensão do veículo Fox Xtreme, VW, placa RAM0D18, alegando ter sido vítima de crime estelionato.

A MMa. Juíza
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada (id. 86079753 – autos de origem).

Irresignada, a agravante recorre, suscitando que estão presentes os requisitos para a concessão da medida, bem como requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada a
restrição de alienação/transferência através do sistema
Renajud
. Explico.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a antecipação de tutela é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 303, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela antecipada, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

No caso, apesar da tese da agravante sobre a ocorrência de crime de estelionato, como bem salientou a douta magistrada
a quo
:

“
In casu, em juízo perfunctório, ausente plausibilidade do direito invocado, porquanto o registro dos fatos por intermédio do Boletim de Ocorrência n. 2022.139977 constitui declaração unilateral à autoridade policial (ID. 85967457), inexistindo, a princípio, provas do resultado das investigações deflagradas no bojo do Inquérito Policial n. 49/2022.
” (id. 86079753 – autos de origem 1000484-40.2022.8.11.0100).”

De outro norte, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para a configuração dos requisitos de perigo de dano, essencial para a concessão da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022